Tribunal: TJPA
Processo: 0812853-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812853-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIEL FERREIRA DA ROSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0812853-46.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BREVES/PA

PACIENTE: JOSIEL FERREIRA DA ROSA

IMPETRANTES: ADVOGADOS AMÉRICO LEAL (OAB/PA Nº 1.590) E SÂMIO SARRAFF (OAB/PA Nº 24.782)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
,
COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 121 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Há de ser mantida a segregação cautelar do paciente quando devidamente justificada em elementos concretos dos autos, sendo demonstrada sua necessidade sobretudo para garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade social real, esta revelada pelo modo de agir, vale dizer, o coacto,
policial militar, em tese, efetuou, sem justo motivo, três disparos de arma de fogo contra duas vítimas, uma delas com risco, atualmente, de tetraplegia, deixando de prestar socorro aos ofendidos.

2
.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelos advogados Américo Leal e Sâmio Sarraff, em benefício de
Josiel Ferreira da Rosa
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
,
apontando como autoridade coatora o Juízo
de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Discorrem os impetrantes, inicialmente, que:

“No dia 18 de dezembro de 2020 por volta das 03:30hrs, o Paciente estava com a Sra. Dara Caroline em sua motocicleta próximo a Farmácia Farma Líder, quando verificou que duas pessoas também em uma motocicleta ultrapassaram o mesmo, e logo em seguida em atitude suspeita deram retorno, tendo a pessoa, que estava na garupa, colocado a mão na cintura fazendo menção de puxar algo.

Nesse momento o Paciente sacou seu armamento e efetuou dois disparos em direção as pessoas que estavam na moto, não tendo parado no local em razão de estar com a Sra. Dara na garupa, e com receio de haver revide por parte daquelas pessoas. Após deixar Sra. Dara em sua casa, este retornou ao local, porém, as pessoas não estavam mais lá.

Registra-se que o Paciente com o dever moral e ético de comparecer perante seu Comandante e perante a Polícia Civil para prestar os devidos esclarecimentos, de forma espontânea no MESMO DIA (18/12/2020), antes mesmo de se ter prisão decretada em seu desfavor, compareceu junto com o advogado José Maria, na Delegacia de Breves (Doc. 2 – Termo de Depoimento).

O Paciente compareceu perante a Autoridade Policial Civil para prestar esclarecimentos com o objetivo de contribuir com as averiguações/investigações e claro, fornecer elementos de identificação e localização, demonstrando que o mesmo não possuía nenhum interesse em frustrar o procedimento, pelo contrário, tinha total interesse em permitir a aplicação da lei (registra-se que o Paciente compareceu também espontaneamente, pois sequer constava intimação para comparecimento)”.

Em sequência, defendem, em linhas gerais, a ausência dos fundamentos autorizadores da custódia cautelar – cumprida efetivamente no dia 29/12/2020 -, enfatizando os “
comparecimentos espontâneos no 9º BPM de Breves, DEPOL e ainda as condições objetivas e subjetivas do paciente
”, o que, no entender da defesa técnica, evidenciam a suficiência de medidas cautelares alternativas.

Ao final, postulam, em sede liminar e meritória, a revogação da segregação preventiva do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas.

Acostam documentação.

Os autos foram distribuídos – em sede de plantão ordinário criminal, ocorrido durante o recesso forense – à Desembargadora Rosi Gomes de Farias, que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando a redistribuição ordinária do
writ
.

Certidão lavrada pelo servidor plantonista da secretaria (ID nº
4.254.313), atestando “
que foi enviada, via e-mail institucional, solicitação de informações à autoridade inquinada coatora”
.

Com as informações prestadas (ID nº 4.255.088), o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Adianto, de pronto, que a
ordem não comporta concessão.

Digo isso, pois
o
Juízo
a quo
fundamentou corretamente a necessidade da segregação cautelar do coacto, tudo com base em elementos concretos do caso que evidenciam a presença inequívoca dos requisitos da medida excepcional.

A propósito, confiram-se trechos do ato dito coator:

“Trata-se de
representação pela prisão preventiva
formulada pela autoridade policial, DPC Filipe Amorim Melo, em desfavor de
JOSIEL FERREIRA DA ROSA
, nascido em 01/06/1990, atualmente com 30 anos de idade,
por ter, em tese, praticado o crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, contra as vítimas Waleson Sales Dias e Raul da Silva Costa Neto.

A autoridade policial narra que no dia 18/12/2020, por volta de 03h30, em via pública, na rua José Rodrigues da Fonseca, em frente ao cemitério e nas proximidades da farmácia Farma Líder, as vítimas voltavam de uma confraternização, ambos numa motocicleta.

Quando as vítimas estavam em frente ao cemitério, avistaram o representado discutindo com uma mulher, Dara Caroline Melo Dias, e quando passaram pelo casal, o representado efetuou três disparos pelas costas destes, sendo Waleson atingido em cheio e Raul atingido de raspão do ombro esquerdo, vindo ambos a caírem no chão, tendo o representado sequer prestado socorro.

As vítimas foram conduzidas até a UPA por um mototaxista cuja identidade é desconhecida e que sequer presenciou os fatos.

O representado, em depoimento à autoridade policial, afirmou que agiu em legítima defesa putativa, pois acreditou que seria assaltado pelas vítimas, sendo que a motocicleta destes ultrapassou a sua e que o passageiro, no caso RAUL, aparentava estar armado, o que teria sido observado por DARA CAROLINE. Relatando ainda que as vítimas fizeram um retorno, ficando de frente para o representado, e este, pensando que um assalto era iminente, sacou sua arma e efetuou 02 (dois) disparos contra ambos.

Ademais, o representado o representado declarou que não prestou socorro de imediato, pois levou DARA para sua casa, a fim de preservá-la, e após o decurso de meia hora retornou ao local, porém, sem encontrar as vítimas.

Por tais fatos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Boletim de ocorrência policial (ID Num. 22161667 - Pág. 1).

Termo de declaração de testemunha (ID Num. 22161667 - Págs. 2 e 7).

Depoimento das vítimas (Num. 22161667 - Pág. 4 e Num. 22162951 - Págs. 1-2).

Laudo de exame de corpo de delito das vítimas (ID Num. 22161667 - Págs. 5 e 12).

Documento de identificação da vítima (ID Num. 22161667 - Pág. 6).

Termo de declaração do representado (ID Num. 22161667 - Pág. 9).

Documento de identificação do representado (ID Num. 22161667 - Pág. 10).

Certidão judicial criminal (ID Num. 22162959 - Pág. 1).

O Juízo plantonista, em Despacho de ID Num. 22164339 - Pág. 1, determinou a intimação do Ministério Público e do representado, para manifestação no prazo de 48 horas, com fundamento no art. 282, §3º, do CPP.

O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao acolhimento da representação, tendo em vista a não comprovação de risco quanto a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e garantia a ordem pública, conforme petição de ID Num. 22168033 - Págs. 1-4.

O representado, embora devidamente intimado (ID Num. 22179899 - Pág. 3), não apresentou manifestação, conforme certidão de ID Num. 22180433 - Pág. 1.

Os autos vieram conclusos.

É o, sucinto, relatório.

Decido.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pelas vítimas, bem como o auto de exame de corpo de delito (ID Num. 22161667 - Págs. 5 e 12), consolidam o fumus comissi delicti no caso em apreciação.

O periculum libertatis também resta configurado uma vez que conforme depoimentos, o representado que é Soldado da Polícia Militar, munido de uma arma de fogo e a priori, sem justo motivo, efetuou três disparos em direção das costas das vítimas, conforme aponta o auto de exame de corpo de delito (ID Num. 22161667 - Págs. 5 e 12), o que denota indícios de animus necandi.

Nesse contexto, os laudos acostados aos autos, bem como as declarações das vítimas e testemunha, contradizem a versão apresentada pelo representado de que teria efetuado apenas dois disparos na direção frontal das vítimas. Ao contrário do que alega, os elementos de provas até aqui colhidos demonstram que atirou por três vezes e na direção das costas das vítimas, região letal, deixando WALESON em estado de debilidade permanente dos membros superiores (ID Num. 22161667 - Pág. 12).

Ressalta-se, ainda, que após a prática delitiva o representado se evadiu do local, não prestando socorro às vítimas,
tampouco acionou a Polícia Militar ou Polícia Civil comunicando-os do ocorrido, demonstrando clara tentativa de se esquivar de sua responsabilidade penal.

Resta patente a necessidade da segregação cautelar do representado, pois comprovado que seu comportamento gera elevado risco de frustração da futura aplicação da lei penal e risco à instrução criminal, uma vez que fugiu do local do crime, não prestou socorro às vítimas, efetuou três disparos de arma de fogo em via pública e sem chance de defesa às vítimas.

Além disso, a forma como o delito foi praticado, demonstra a clara vulneração da ordem pública, especialmente a regularidade da instituição militar, afetando, dessa forma, seus princípios basilares da hierarquia e da disciplina, nos termos dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal. Aliás, a sensação de insegurança incutida na comunidade pelo agir daqueles a quem incumbe protegê-la afeta a ordem pública.

(...)

Inobstante o representado não registrar antecedentes, destaco que o STJ firmou o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva tampouco a sua manutenção.

(...)

Ademais, ressalto que a medida tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos, de acautelar o meio social e, especialmente, a integridade física e psicológica das vítimas e testemunha(s), pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade do representado, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O delito imputado ao representado, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 04 anos de reclusão, de modo que resta preenchido o requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO

a representação policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSIEL FERREIRA DA ROSA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal
.” (Destaquei).

Como se constata, a autoridade apontada como coatora levou em consideração, além da prova da materialidade e os indícios de autoria do ilícito perpetrado pelo coacto, a necessidade de acautelar sobretudo a ordem pública,
a
nte a periculosidade social real do paciente, esta revelada pelo modo de proceder adotado no delito, porquanto,
em 18/12/2020, sem justo motivo, efetuou três disparos de arma de fogo contra as vítimas Raul da Silva Costa Neto e Waleson Sales Dias, esta última com risco, atualmente, de tetraplegia, sendo ressaltado, inclusive, que o coacto em nenhum momento prestou socorro aos ofendidos.

Adiciona-se, realçando ainda mais a periculosidade diferenciada do paciente, tratar-se de policial militar, pessoa treinada pelo Estado para garantir a segurança pública, que deveria, portanto, ser exemplo de conduta ilibada, mas que, todavia, utiliza-se de sua preparação para, paralelamente, abalar o meio social, desrespeitando, inclusive, as regras e princípios da disciplina militar.

Outrossim, à tese defensiva de legítima defesa putativa – coacto acreditava que iria ser assaltado pelas vítimas –, não encontra espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
,
face a celeridade característica desta ação de impugnação autônoma, sendo incabível
exame aprofundado do contexto fático-probatório, que, no caso, faz-se necessário, diante da falta de comprovação incontestável da mencionada descriminante.

De qualquer modo, conforme esclarecido pelo magistrado de 1º grau, as declarações prestadas pelos ofendidos, bem como os laudos periciais acostados aos autos,
não

vão ao encontro e sim de encontro com a versão do paciente
, havendo indicativos de que, diversamente do sustentado,
o coacto atirou nas costas das vítimas
, os quais, segundo declararam, voltavam de uma confraternização em uma motocicleta, rindo e conversando, quando passaram pelo paciente, o qual se encontrava discutindo com a nacional Dara Caroline Melo Dias,

momento em que ouviram os três disparos pelas suas costas
, sendo
Waleson Sales atingido em cheio e Raul da Silva atingido de raspão na região do ombro esquerdo, vindo os dois a caírem no chão.

Cumpre anotar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA (“
[a]s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”),
que, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar.

Reforçando todo o exposto, cito, à título de ilustração, os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria
" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 3.
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade dos pacientes (policiais militares), evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados
- utilizando uma viatura descaracterizada, invadiram dois sítios na zona rural da cidade de São Miguel de Taipú/PB, restringiram a liberdade das vítimas e subtraíram dinheiro e armas
.
Ademais, segundo consta do acórdão, as investigações indicam o envolvimento de outras pessoas, até mesmo de oficiais superiores, evidenciando ‘(...) o elevado nível de gravidade dos fatos e a maior periculosidade dos supostos envolvidos, posto a desembocar para uma provável organização criminosa, o que requer, claro, melhor apuração dos fatos’. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 513809 PB 2019/0160794-4, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 19/09/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/09/2019 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR E AMEAÇA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2.
O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de teses de ausência do animus necandi e legítima defesa por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária
. 3. A presença ou não dos requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar não foi enfrentada pela Corte a quo, o que impede o conhecimento da questão diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 442172 SP 2018/0066751-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 24/05/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2018 - grifei).

Desse modo, é
incabível a revogação da prisão preventiva do coacto, havendo indicativos nos autos de que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Pelo exposto, estando a prisão preventiva nitidamente vinculada a elementos de cautelaridade,
acompanho o parecer do
custos legis
, para conhecer e denegar a ordem.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 05/02/2021